Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-50.2018.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – Ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da ordem, mormente a existência de posse anterior e ameaça de turbação do Réu – Prova coligida que evidenciou o descrédito da versão defendida na inicial – Dinâmica conclusiva de que Autor não possui os direitos que fundamentaram sua pretensão, desqualificando a turbação referida – Ação julgada

Ementa:
POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – Ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da ordem, mormente a existência de posse anterior e ameaça de turbação do Réu – Prova coligida que evidenciou o descrédito da versão defendida na inicial – Dinâmica conclusiva de que Autor não possui os direitos que fundamentaram sua pretensão, desqualificando a turbação referida – Ação julgada improcedente – Decisão mantida - Recurso improvido.

POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO RECONVENCIONAL - Proteção possessória - Cabimento - Comprovação da propriedade mediante competente matrícula do Registro de Imóveis – Prova dos autos que dão suporte à versão dos Reconvintes – Danos materiais e morais não provados - Sentença mantida - Recurso improvido.